Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-24.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Autores que deixaram de apresentar rol de testemunhas em momento processual oportuno. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Ausentes os requisitos para reintegrar o autor na posse do imóvel

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Autores que deixaram de apresentar rol de testemunhas em momento processual oportuno. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Ausentes os requisitos para reintegrar o autor na posse do imóvel na área ocupada pelos réus, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e 1.196 do CC. Posse anterior não comprovada Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor (art. 373, inc. I, do CPC).
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.